Tribunal: TJDFT
Processo: 0704055-57.2023.8.07.0007
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0704055-57.2023.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: OLIER GARCIA DE ALMEIDA APELADO: MARIA INACIA DE SOUSA DO NASCIMENTO, MANOEL ANTONIO INACIO DO NASCIMENTO, COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP D E S P A C H O Preliminar de recurso - Manifestação Manifeste-se a parte recorrente sobre a preliminar suscitada em sede de Contrarrazões ao ID 68056079, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, retornem conclusos para análise do cabimento do presente recurso. Desembargador Eustáquio de Castro Relator